Tribunal: STF
Processo: Rcl 45133
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Sandra Maria da Silva Gonçalves de Lima e outros, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0803439-77.2018.4.05.0000.
    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.
    Relata que, interposto recurso extraordinário, o Tribunal reclamado negou seguimento ao apelo sob o fundamento que “o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior”.
    Nesse termos, afirma que, “contrariando o entendimento consolidado nesta Excelsa Corte através do RE 870.947 (TEMA 810), o r. Tribunal Federal insistiu na manutenção da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável à espécie, e não o IPCA-E como decidido por esta mais alta corte do país”. (eDOC 1, p.7) 
    Assevera ainda que “o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado aos créditos devidos pela Fazenda Pública, o qual deverá incidir mesmo quando da atualização dos cálculos durante o período que antecede a inscrição do precatório”. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para “determinar a aplicação do IPCA-E (e não a TR), como índice correto a ser aplicado no crédito exequendo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0808290-62.2016.4.05.8300, em tramitação na 10ª Vara Federal de Pernambuco”. (eDOC 1, p. 10)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a parte reclamante sustenta que Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo aplicação da TR como índice de correção monetária, violou ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral. Eis a ementa desse julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. ÍNDICE ESTABELECIDO PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PARTICULAR. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, analisando impugnação apresentada pela ora recorrente, fixou: 1) o IPCA-E como índice de atualização monetária do valor executado; 2) a data de outubro/2006 como termo inicial de incidência dos juros de mora; 3) o período de dezembro/2008 a setembro/2015 como o correto para elaboração do cálculo do valor devido; 4) a suspensão do crédito atinente aos honorários advocatícios arbitrados em favor da executada/agravante por ser a parte autora, ora recorrida, beneficiária da assistência judiciária gratuita. 2. Não se afigura possível estabelecer índice diverso da TR para a atualização monetária do julgado, vez que o título executivo judicial determinou expressamente a aplicação do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009. Incursão neste sentido implicaria afronta à coisa julgada. Agravo que merece guarida neste ponto. 3. Título judicial exequendo que, ao fixar a data para se inaugurar a contagem do prazo prescricional, acabou por indicar que o cômputo dos juros de mora deveria se iniciar a partir da data da propositura da ação (outubro/2006). 4. Sentença em execução que condenou a União ao pagamento das diferenças remuneratórias do servidor público falecido desde a data do seu afastamento do cargo. No caso, o afastamento/desligamento do servidor ocorreu em 19.12.2008 e o cumprimento da obrigação de fazer (implantação do benefício) apenas se verificou em setembro/2015, de modo que esse (dezembro/2008 a setembro/2015) deve ser o interregno levando em conta para o cálculo do montante a ser pago. 5. Havendo a modificação da situação financeira do particular beneficiário da justiça gratuita, com o recebimento de montante superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), não existe razão para se suspender o pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Agravo que merece prosperar também quanto a este ponto. 6. Agravo de instrumento provido em parte”. (eDOC 6, pp. 4-5)
    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo nos seguintes termos: 
    “Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário do particular: 
    O recorrente fundamentou o seu recurso extraordinário no art. 102, II, ‘a’, alegando provável violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal (discussão acerta de alegada afronta à coisa julgada, em face de descumprimento do contido no título executivo quanto ao período de cobrança de diferenças remuneratórias devidas a servidor público falecido). 
    O acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Nesse sentido: ARE 1.144.981 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 23-11-2018, DJE 259 de 4-12-2018. 
    Destarte, INADMITO o Recursos Extraordinário. 
    O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 
    No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC)”. (eDOC 8, pp. 2-3) (Grifei)
    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, consoante eDOC 19, p. 567.
    Necessário salientar que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC). 
    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação.
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente